Tribunal: TJMT
Processo: 1014133-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014133-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANESSA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 714.138.391-34 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), EMILSON RODRIGUES SILVA NETO - CPF: 060.502.421-94 (APELANTE), EFRAIM ALVES DOS SANTOS - CPF: 205.010.131-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1014133-72.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Emilson Rodrigues da Silva Neto

Apelada:
Vanessa Rodrigues da Silva

E M E N T A

AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
– PROVA TESTEMUNHAL REQUERIDA PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – INDEFERIMENTO – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RECONHECIDA ANTERIORMENTE –
CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

No caso, este Tribunal de Justiça já havia reconhecido a necessidade da instrução probatória no feito, pois, não restou evidenciado, do acervo probatório que acompanhou a inicial, a existência da entidade familiar, para o reconhecimento da união estável post mortem, que devem ser demonstrados de forma contundente, como coaduna o art. 1.723 do CC, por demandar a incursão processual verticalizada, com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu, ante o julgamento antecipado da lide, com a procedência da demanda, sem oportunizar a produção da prova testemunhal requerida pela parte ré.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1014133-72.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Emilson Rodrigues da Silva Neto

Apelada:
Vanessa Rodrigues da Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Emilson Rodrigues da Silva Neto, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de reconhecimento de união estável
post mortem
que lhe move Vanessa Rodrigues da Silva, julgou procedente o feito,
para reconhecer a existência da união estável havida entre a autora e o falecido Emilson Rodrigues Silva Neto, no período de julho de 2012 a 05 de maio de 2022, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC. Ainda preliminarmente, argui a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista a não realização da instrução probatória determinada anteriormente pelo Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, sendo a demanda julgada improcedente de forma antecipada e sem sequer analisar o pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, defende que a ausência de comprovação da existência de união estável na forma do art. 1.723, do C. Civil. Requer a reforma da sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 181300193), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ser intempestivo e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, pleiteando, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1014133-72.2022.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante:
Emilson Rodrigues da Silva Neto

Apelada:
Vanessa Rodrigues da Silva

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada requer, em sede preliminar, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, tendo em vista a ausência de ratificação posterior a decisão dos embargos de declaração, nos termos da súmula 418, do STJ.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que este Relator deferiu o pedido de complementação e ratificação do presente apelo, na forma do art. 1.024, §4o, do CPC (id. 179556657), sendo o mesmo devidamente apresentado (id. 183266742), cuja decisão não adveio qualquer recurso.

Ainda que assim não fosse, é de amplo conhecimento no mundo jurídico, que a súmula 418 do STJ há muito foi cancelada.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Vanessa Rodrigues da Silva ajuizou ação de reconhecimento de união estável post mortem em desfavor de Emilson Rodrigues da Silva Neto, aduzindo que conviveu maritalmente com o
de cujus
Emilson Rodrigues da Silva Filho por aproximadamente 10 (dez) anos, até o seu falecimento, período em que a convivência foi duradoura, pública e contínua, com o propósito de constituir família.

Recebida a inicial, o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de reconhecer o vínculo conjugal havido entre a autora e o de cujus, foi indeferido (id. 177276806), cuja decisão foi mantida por este Tribunal, ante a necessidade de ser realizada a instrução probatória.

Devidamente citado, o réu apresentou contestação (id. 177276837), defendendo a não comprovação dos requisitos dispostos no art. 1.723, do C. Civil, requerendo a realização de prova testemunhal.

Contudo, a douta magistrada
a quo
, de forma surpreendente e sem sequer analisar o pedido da produção de prova testemunhal, sob o fundamento de que
“fica evidenciado pelas provas produzidas nos autos, que a convivência havida entre a parte autora e seu falecido companheiro teve caráter público por um período de 10 anos”
,
julgou procedente o feito, para reconhecer a existência da união estável havida entre a autora e o falecido Emilson Rodrigues Silva Neto, no período de julho de 2012 a 05 de maio de 2022, condenando o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais)
(id. 177276838).

Irresignado,
o apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, do CPC.

De início, com lastro nos documentos de id. 177276842,
defiro os benefícios da justiça gratuita para o recorrente
, apenas e tão somente neste grau recursal, no tocante ao apelo interposto.

Ainda preliminarmente, argui a nulidade da r. sentença, sob a alegação de cerceamento ao seu direito de defesa, tendo em vista a não realização da instrução probatória determinada anteriormente pelo Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de agravo de instrumento interposto pela autora, sendo a demanda julgada improcedente de forma antecipada e sem sequer analisar o pedido de produção de prova testemunhal.

Com razão
. Após detida análise dos autos, verifico que ao ter indeferido o pedido de tutela provisória de urgência, no sentido de reconhecer o vínculo conjugal havido entre a autora e o de cujus, a parte interpôs recurso de agravo de instrumento, que foi desprovido por este Tribunal (RAI n. 1013207-03.2022.8.11.0000), ante a necessidade de ser realizada a instrução probatória, restando assim ementado,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciado, do acervo probatório carreado, a existência da

entidade familiar,

para o reconhecimento da união estável post mortem, que devem ser demonstrados de forma contundente, como coaduna o art. 1.723 do CC, por demandar a incursão processual verticalizada, com a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, há que ser mantida a decisão a quo que indeferiu a tutela provisória requestada

initio litis
.

Recurso desprovido.”
(3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei).

À vista disso, constou expressamente no voto condutor do v. acórdão, que
“a probabilidade do direito postulado não se revela verossímil, por não se evidenciar, primo icutu oculi, do acervo probatório carreado, a existência da entidade familiar, como coaduna o art. 1.723 do CC,
haja vista que apenas fotos do casal, ainda que em momentos de intimidade, e por um período razoável, não permite a confirmação da estabilidade necessária com intuito de constituir família, para o reconhecimento da união estável, que devem ser demonstrados de forma contundente, sendo mister a incursão processual verticalizada
,

com a devida observância aos princípios do contraditório e a ampla defesa, a fim de se angariar mais elementos,

já que como pontuou a togada a quo, há perigo de dano irreversível”
(op. cit. – negritei e grifei).

Não obstante, o réu, ora recorrente, também requereu, na peça de defesa, de forma específica, a produção de prova testemunhal (id. 177276837).

Entretanto, apesar do quanto determinado no v. acórdão e do pedido de produção de prova testemunhal requerido pela parte ré, a MMa Juíza preferiu ignorar ambos, por entender que o conjunto probatório produzido nos autos era suficiente para a formação de sua convicção.

Assim sendo, com a devida vênia, entendo que a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto no caso em tela, sendo incoerente na fundamentação da r. sentença, pois, foi determinada a realização de instrução probatória pelo Juízo
ad quem
, ante a fragilidade das provas que acompanharam a inicial, além da prova testemunhal ter sido foi requerida pelo réu, ora recorrente, contudo, o pedido sequer foi analisado pela mesma.

Destarte, na hipótese dos autos, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal, mormente por ter julgado procedente o pedido com base apenas em provas extremamente frágeis, reafirma-se.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da necessidade da incursão processual verticalizada na espécie, cuja conclusão advém de acórdão transitado em julgado, respiso, entendo que o feito deve ser melhor instruído, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO EM 1o GRAU - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

“
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.” (
Ap 157124/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 26/04/2018)
.”
(RAC n. 30.285/2018, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza Pôssas de Carvalho, j. 17.07.2018 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória, inclusive com a realização da prova testemunhal pretendida pela parte.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024